Tribunal: TJDFT
Processo: 0708914-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE ATIVIDADES. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRETERIÇÃO DE NOMEAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. TEMA 784 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Afirma a recorrente que há provas robustas nos autos de que houve contratações temporárias para o mesmo cargo no concurso público em que foi aprovada. Afirma que quase 70% das vagas são ocupadas irregularmente por professores temporários. Defende o seu direito subjetivo à nomeação do cargo, mesmo que aprovada fora das vagas, sob a alegação de preterição no preenchimento da vaga.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61228434). Recebida a comprovação intempestiva de sua hipossuficiência (ID 61870142), porquanto a recorrente demonstrou situação excepcional a justificar a dilação do prazo (ID 61870130). Dispensada, portanto, do recolhimento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 61228441).
3. O Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento em sede de repercussão geral (Tema 784): "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."
4. No caso, o edital previu 51 vagas para o cargo de professor de atividades da Secretaria de Educação do Distrito Federal e a recorrente foi aprovada na 1107a posição para cotas raciais, ou seja, fora do número de vagas. Assim, em regra não há direito subjetivo à nomeação, a não ser que a parte prove que foi preterida em sua nomeação, nos termos do que foi decidido pelo STF no Tema 784.
5. Em que pese a alegação da parte de que a convocação de servidores temporários prejudicou seu direito à nomeação, não restou configurado que houve tal preterição. Conforme documentos juntados, os quantitativos de contratos temporários totalizam o número de 590 servidores contratados pelo regime temporário para o mesmo cargo (ID 61228400 - Pág. 5). Isto é, considerando a classificação obtida no concurso pela parte recorrente (1107a), não remanesce dúvida de que inexiste direito à nomeação, em virtude de possível preterição ante a contratação de servidores temporários pelo Distrito Federal. Assim, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. Ademais, a celebração de contratos temporários tem previsão constitucional e tem por objetivo prover carências temporárias decorrentes de afastamentos legais de servidores, não havendo qualquer ilegalidade na contratação. Trata-se do poder discricionário da Administração Pública, que tem liberdade de decidir qual a melhor forma de atender o fim público ou, como bem ponderando pelo Juízo de origem: "instrumento eficaz para concretizar o princípio constitucional da eficiência, evitando o desperdício de recursos públicos".
7. Assim, ante a aprovação fora do número de vagas previstas em edital e diante da inexistência de comprovação de preterição em sua nomeação, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95